Tribunal: TJSP
Processo: 2194145-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica em recuperação judicial – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada – Adiantamento de Contrato

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos à execução – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita - Pessoa jurídica em recuperação judicial – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese não configurada no caso – Necessidade da concessão do benefício não evidenciada – Adiantamento de Contrato de Câmbio para exportação – Suspensão da execução – Inadmissibilidade – Incidência do art. 919 do CPC – Necessidade da presença concomitante dos requisitos previstos no parágrafo 1o de citado artigo para que possa ser recebido com efeito suspensivo, o que não se evidencia no caso vertente, eis que a execução ainda não se encontra garantida com a penhora – Recurso improvido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2194145-61.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, JODIL
AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., JOÃO FARIA DA SILVA e
ODÍLIA NEGRETTI DA SILVA, é agravado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
com determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000
Agravantes: TERRA FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ
LTDA, Jodil Agropecuária e Participações Ltda., João Faria da Silva e Odília
Negretti da Silva
Agravado: Banco Safra S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 43.158
Agravo de Instrumento Embargos à execução Pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita -
Pessoa jurídica em recuperação judicial Cabimento, em
princípio,
da
concessão
do
benefício,
desde
que
evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal
Hipótese não configurada no caso
Necessidade da
concessão do benefício não evidenciada Adiantamento de
Contrato de Câmbio para exportação
Suspensão da
execução Inadmissibilidade Incidência do art. 919 do
CPC
Necessidade da presença concomitante dos
requisitos previstos no parágrafo 1o de citado artigo para
que possa ser recebido com efeito suspensivo, o que não se
evidencia no caso vertente, eis que a execução ainda não se
encontra garantida com a penhora Recurso improvido,
com determinação.
O
presente
agravo
de
instrumento
foi
interposto contra a r. decisão (fls. 1539) que, nos autos dos embargos à
execução, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos
embargantes, deferindo, entretanto, o diferimento das custas e, ainda, na
mesma oportunidade, recebeu os embargos sem a concessão do efeito
suspensivo.
Insurgem-se os agravantes, sustentando a
necessidade de concessão dos benefícios da assistência, aduzindo que se
encontram em grave cenário de insolvência que motivo o ajuizamento e
deferimento do pedido de recuperação judicial, com passivo de mais de
1 bilhão de reais sendo, portanto, indiscutível a insolvência.
Argumentam que estão respondendo a dezessete execuções e não
reúnem condições de arcar com as custas processuais. Dizem que o
mero pedido de recuperação judicial ao invés de falência não enseja a
melhora da situação financeira, como entendido no juízo singular, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
3
mera expectativa de direito incapaz de afastar a concessão do benefício.
Mencionam que a rejeição da pretensão impede a regular defesa dos
agravantes. Sustentam, ainda, a necessidade de concessão do efeito
suspensivo aos embargos, invocando a nulidade do ACC (adiantamento
de contrato de câmbio), pois instruído em contradição às normas do
Bacen e não estão lastreados em operação de exportação, sendo nula a
execução, bem como a falta de apresentação de cálculos para instruir o
protesto e a demanda executiva. Afirma que o ACC da presente
demanda equipara-se a simples contrato de empréstimo e, portanto, se
sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Ressalta que este Tribunal já
concedeu efeito suspensivo em razão da relevância da matéria em
decisões anteriores que colaciona (fls. 1542/1543), restando evidenciada
a probabilidade do direito e o periculum in mora com o prosseguimento
da execução a fim de evitar os atos de constrição, independentemente
do juízo não estar garantido. Postulam, assim, a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o deferimento dos benefícios da assistência
gratuita aos agravantes e o efeito suspensivo aos embargos.
Recurso tempestivo, preparado, recebido com
a concessão do efeito suspensivo. Houve apresentação de contraminuta
(fls. 1702/1732).
É o relatório.
Analisando
primeiramente
o
pedido
de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, vê-se que o
pleito dos agravantes não procede.
É certo que o benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser requerido inclusive pela pessoa jurídica, de
conformidade com o previsto no art. 98 do novo Código de Processo
Civil, acolhendo, assim, entendimento da jurisprudência no sentido de
que o artigo 2o e respectivo parágrafo único, da Lei n. 1.060/50,
revogado pelo NCPC, não vedava o deferimento do favor legal às
pessoas jurídicas, deixando claro o legislador que sua concessão deve
estar relacionada com a situação econômica e não com a finalidade da
atuação da parte ou qualificação desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que não se pode negar às
pessoas jurídicas em geral o direito à assistência judiciária gratuita,
desde que a lei não faz distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239,
102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se
cuidar de pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da
concessão do benefício existe desde que presentes fundadas razões para
tanto. Note-se, outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal em vigor assegura “a assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo
nosso).
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão principalmente às entidades pias e
beneficentes sem fins lucrativos e, até mesmo, em se tratando de pessoa
jurídica empresarial, às microempresas. Com relação às pessoas
jurídicas com fins lucrativos, admite-se a concessão deste benefício
desde que provada a necessidade de sua obtenção. Neste sentido já
decidiu o E. Supremo Tribunal Federal: “Ao contrário do que ocorre
relativamente às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica
asseverar a insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o
fato de se encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus
decorrentes do ingresso em juízo” (STF-Pleno, Rcl 1.905-SP-EDcl-
AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram provimento, v.u.,
DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela
Súmula n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
Vê-se, pois, que cumpria às empresas
agravantes e seus sócios provarem seu estado de hipossuficiência para
fazerem jus ao benefício requerido.
No caso, observa-se que as empresas agravantes
enfrentam regime de recuperação judicial, fato que, por si só, não gera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
5
presunção de hipossuficiência financeira. Ademais, esta situação também
não restou evidente pelos documentos trazidos aos autos, consistente em
relação de credores do Grupo Terra Forte fls. 38-85; decisão que
deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravantes fls.
86/94; processos de execução que lhes foram ajuizados fls. 1541;
declaração do último exercício de imposto de renda de João Faria da
Silva constando a agravante Odília Negretti da Silva que demonstra
elevado padrão de vida (fls. 1643/1700), apontando o recebimento de
quantias elevadas, inclusive decorrentes de investimentos e aplicações
financeiras, a exemplos dos valores de R$ 1.366.385,37 fls. 1645, R$
32.380.215,04 fls. 1659, totalizando como rendimentos tributáveis R$
5.896.572,49 fls. 1699.
É de se notar, portanto, que os agravantes não
lograram provar a necessidade da obtenção do favor legal requerido,
conforme se lhes impunha. Da mesma forma, não se preocuparam em
apresentar provas robustas a este respeito, para melhor justificar seu
pedido. Desse modo, indefere-se o citado benefício aos agravantes.
A pretensão dos agravantes já foi apreciada e
indeferida em decisões proferidas anteriormente por esta Câmara, bem
como por outras deste ETJSP, conforme se observa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
justiça
gratuita pessoas físicas e jurídicas - alegação de hipossuficiência
indeferimento - inteligência dos artigos 98 e 99, § 2o do NCPC
concessão de oportunidade para comprovar o direito documentos
juntados indeferimento do beneficio em primeiro grau insurgência
impossibilidade - situação patrimonial incompatível com a alegação de
pobreza ausência de elementos mínimos da alegada hipossuficiência
financeira - despacho mantido - recurso não provido, com determinação
(Agravo de Instrumento 2252106-57.2019.8.26.0000, Rel. Achile
Alesina, 14a Câmara de Direito Privado, DJe 21/11/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS À EXECUÇÃO
PEDIDO DE GRATUIDADE
APRESENTADO POR PESSOAS JURÍDICAS E PESSOA FÍSICA
DOCUMENTOS
CARREADOS
AOS
AUTOS
QUE
NÃO
COMPROVAM
A
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA
DAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
6
PESSOAS JURÍDICAS SÚMULA 481 DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ELEMENTOS CONSTANTES DOS
AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE POBREZA EMANADA
DA
DECLARAÇÃO
DA
PESSOA
FÍSICA,
INEXISTINDO
DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR
COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM PREJUÍZO
DO PRÓPRIO SUSTENTO CUSTAS E DESPESAS, ADEMAIS,
QUE SERÃO RATEADAS ENTRE TODOS OS EMBARGANTES.
DECISÃO MANTIDA. - NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
(Agravo de Instrumento 2144185-39.2019.8.26.0000, Rel. Edgard Rosa,
22a Câmara de Direito Privado, DJe 30/08/2019).
RECURSO Apelação "Ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débitos e
pedido de tutela de urgência em caráter antecedente" Insurgência contra
a r. sentença que julgou procedente a demanda Inadmissibilidade
Benefício da gratuidade da justiça indeferido Intimado a efetuar o
recolhimento do preparo recursal, nos termos do artigo 99 § 7o do
CPC/2015, sob pena de deserção, a apelante requereu o diferimento do
recolhimento das custas Momentânea incapacidade financeira não
comprovada
Inaplicabilidade do disposto no artigo 5o da Lei no
11.608/03 Pedido que não interrompe ou suspende o prazo para
recolhimento do preparo recursal Deserção configurada Inteligência
do artigo 1007, "caput", do CPC/2015
Preliminar arguida em
contrarrazões
acolhida

Recurso
não
conhecido
(Apel.
1001448-77.2016.8.26.0568, Rel. Roque Antônio Mesquita de Oliveira,
18a Câmara de Direito Privado, DJe 16/11/2017).
Com o indeferimento dos benefícios da
gratuidade, deverão os agravantes recolher o preparo do presente recurso,
sob pena de inserção do valor na dívida ativa do Estado de São Paulo, o
que remanesce como determinação.
Quanto ao mérito deste recurso, não colhe o
inconformismo dos agravantes.
Trata-se no presente caso de execução de título
extrajudicial lastreada em Contrato de Câmbio no valor de US$
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil dólares), com data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
7
liquidação originalmente definida para 12.11.2018. Referido contrato
foi alterado em 31.10.2018, estendendo-se a data de liquidação até
12.3.2019; e novamente modificado em 13.3.2019, para o fim de alterar
a data de liquidação para 12.4.2019, tendo sido inadimplido pelos
exequentes. Assim, pretende a instituição bancária o recebimento da
importância atualizada de R$ 14.617.020,78 (fls. 225/265).
Citados, os devedores opuseram embargos à
execução requerendo além do benefício da gratuidade processual, a
suspensão da execução, sustentando, em síntese, “há relevantes
elementos para extinção da execução, tendo em vista que (i) o crédito
debatido nesses autos é, inequivocamente, concursal e de natureza
quirografária, especialmente porque sem vinculação à exportação e,
assim, desnaturado como ACC; (ii) a constituição ACC viola normas do
BACEN e a boa-fé, deflagrando vícios de nulidade e invalidade; e (iii) o
protesto realizado pelo Safra é irregular e, sendo assim, inexiste título
executivo a amparar a execução, na exata medida em que o protesto
válido é requisito legal indispensável para o ajuizamento de feito
executivo com lastro em contrato de câmbio. (...) Mais a mais, a
execução não contém prévia demonstração individualizada e
discriminada dos cálculos protestado, o que, a rigor, impede o próprio
exercício do contraditório”. (fls. 95/113).
A r. decisão agravada indeferiu também o
pedido de suspensão da execução formulado pelos agravantes, motivo
pelo qual interpôs o presente recurso, decisão esta que merece ser
mantida.
No que diz respeito ao recebimento dos
embargos à execução, a regra geral, nos termos do art. 919 do CPC, é a
de que os embargos do devedor não terão efeito suspensivo.
A
suspensão
da
execução
é
medida
excepcional que deve ser tomada diante de circunstâncias relevantes
que a autorizem.
Por esta razão, para a concessão do efeito
suspensivo aos embargos do devedor, é indispensável o preenchimento
dos requisitos previstos no parágrafo 1o do artigo supracitado, quais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
8
sejam: a) a presença dos requisitos para a concessão da tutela
provisória e b) garantia da execução por penhora, depósito ou caução
suficientes.
Vê-se, pois, que, além da garantia da penhora,
citado dispositivo legal estabelece mais dois requisitos para concessão
de efeito suspensivo aos embargos, quais sejam, em suma, a
probabilidade do direito alegado e a existência do periculum in mora
em face do prosseguimento da execução (art. 300 do NCPC). Não basta,
portanto, a presença de um desses requisitos, mas sim de todos eles,
consoante estabelecido nestes dispositivos legais, para que os embargos
possam ser recebidos com efeito suspensivo.
No caso vertente, restou indeferido o efeito
suspensivo pretendido pelos agravantes porquanto a execução em tela
não se encontra garantida com a penhora, sobre o que nada foi alegado
pelos recorrentes.
As demais alegações postas nos embargos no
que diz respeito às irregularidades apontadas na inicial no tocante ao
título executivo não são auferíveis de imediato, dizendo respeito,
também, ao mérito da execução.
Note-se, outrossim, que nada foi alegado de
concreto pelos agravantes para demonstrar que o prosseguimento da
execução em tela, com a penhora de bens, lhes acarretará graves e
imediatos prejuízos, não indicando qualquer dado, nem apresentando
qualquer início de prova a este respeito, em que pese o valor elevado da
execução em tela. Cuida-se, ademais, de questão que comportará ser
dirimida nos autos da execução, atento a regra do art. 805 do CPC.
Além disso, conforme leciona a este propósito
Luiz Guilherme Marinoni, citado risco “não se caracteriza tão-só pelo
fato de que bens do devedor poderão ser alienados no curso da
execução ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor.
Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos
embargos, já que a execução que se seguisse sempre conduziria à
prática destes atos expropriatórios e satisfativos. O perigo a que alude
a lei é outro, distinto das consequências 'naturais' da execução, embora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
9
possa ter nelas sua origem” (autor cit., in “Curso de Processo Civil”,
Vol. 3 Execução, Ed. RT, 2007, pág. 450). Refere-se, portanto, ao
perigo de que a continuação da execução possa causar lesão grave e de
difícil reparação ao devedor, sobre o que nada se infere das alegações
dos agravantes.
Não se vislumbra, por conseguinte, que o
prosseguimento da execução em tela possa causar aos agravantes lesão
grave ou de difícil reparação para ensejar a sua suspensão, nos termos
do dispositivo legal supracitado.
Nesse sentido os seguintes precedentes:
EMBARGOS A EXECUÇÃO
Efeito
Suspensivo Insurgência contra sua não concessão Hipótese em que
não verificada a presença de motivo excepcional a ensejar a sua
concessão Requisitos do artigo 919, § 1o do CPC não atendidos
Decisão mantida Recurso não provido. (Agravo de Instrumento
2071320-52.2018.8.26.0000; Relator: Heraldo de Oliveira; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Tanabi - 2a Vara;
Data do Julgamento: 23/05/2018; Data de Registro: 23/05/2018);
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL

EMBARGOS
A
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL EFEITO SUSPENSIVO Denegação Art. 919, §
1o, do CPC Requisitos não preenchidos Somente pode ser atribuído
efeito suspensivo aos embargos do devedor se o juízo estiver garantido
e presentes os elementos do art. 300 do CPC Somente o patrimônio do
devedor responde pelo pagamento da dívida (CPC, art. 789 c.c. art
824).
RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2047434-24.2018.8.26.0000; Relator: Antônio Nascimento; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2018; Data de Registro:
22/05/2018);
Dessa forma, uma vez que não se verifica,
concretamente, o perigo de dano aos executados, exigindo as
ponderações por ele trazida análise mais detida, bem como submissão
ao crivo do contraditório, não é possível encontrar elementos que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2194145-61.2019.8.26.0000 -Voto no
10
convençam pela caracterização da situação excepcional que fundamente
a paralisação do feito executório, ao menos nesta sede recursal, motivo
pelo qual, deve ser mantida a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, com determinação.
Thiago de Siqueira
Relator